Tribunal: TJDFT
Processo: 0710208-97.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710208-97.2023.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: LUCIVANIA PEREIRA DOS SANTOS D E S P A C H O À Secretaria para retificar a autuação para que conste ITAPEVA XI MULTICARTEIRA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS no polo ativo, conforme o despacho de ID 77151698, com o cadastramento dos respectivos advogados conforme procurações nos autos. Após, intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 10 do CPC, sobre possível não conhecimento do pedido de tutela antecipada recursal, por inadequação da via eleita. Em seguida, voltem os autos conclusos para prolação do voto. Brasília, 12 de dezembro de 2025 18:40:19. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador